Tribunal: TJDFT
Processo: 0000656-93.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação, para o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Tendo em vista a ausência de intimação pessoal dos herdeiros antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, a sentença deve ser desconstituída.
3. Parcial provimento à Apelação Id. 29541265. Prejudicada a Apelação Id. 29541267. Unânime.